Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0730318-84.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE (ID 39197813) na qual se insurge contra decisão de homologação de falta grave ocorrida em 20-março-2016, ao argumento que foi fundamentada exclusivamente na palavra do policial penal. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 39268913). A Defensoria Pública (ID 39381751) informou que o requerente cumpre pena total de 91 (noventa e um) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão, e está incluso no regime fechado, com previsão para progressão em 17-maio-2028. Pontuou que em consulta aos autos do processo de execução SEEU n. 0035152-98.2000.8.07.0001 constatou que a presente petição se trata de mera reiteração de pedido já requerido por meio do recurso próprio de agravo em execução penal – RAG n. 2017.00.2.020425-0 – julgado por esta egrégia 2a Turma Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia. Na oportunidade negou-se provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo-se a homologação da falta grave. Em face do acórdão a Defesa impetrou “habeas corpus” perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 434.794), o qual foi inadmitido em dedcisão de 21-junho-2018. Ressaltou que pedidos idênticos, também formulados de próprio punho pelo apenado, já foram inadmitidos nos processos 0730737-75.2020.8.07.0000, 0739868-40.2021.8.07.0000, 0717025-47.2022.8.07.0000 e 0724035-45.2022.8.07.0000. E, ainda, é objeto da PET 0728972-98.2022.8.07.000 desta Relatoria. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento, haja vista que se trata de mera repetição de pedido já apreciado. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta já foi apreciado em recurso próprio de agravo em execução penal por esta Turma Criminal, tratando-se de mera reiteração, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator